Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE ENDEREÇO. DADOS PESSOAIS. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu a pesquisa do endereço de um dos executados.
3. Decisão ID 21856945, deferiu o pedido de tutela recursal. Sendo oficiado ao Juízo a quo e intimou os agravados.
4. A Unimed, ora agravada, em contrarrazões, requereu a gratuidade de justiça.
5. Cabe lembrar, a princípio, que o processo orienta-se, no âmbito dos Juizados Especiais, pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
6. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado da parte executada não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação/intimação nos endereços conhecidos pelo credor. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo Juízo, esgotadas as possibilidades conferidas à parte, prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
7. Nesse sentido: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A obrigação do credor de fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei 9.099/1995) não impede o Juízo de realizar diligências por meio dos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL). Nesse passo, a realização de medidas ordinatórias para pesquisa de endereço pelo Juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processuais, além de conferir efetividade a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, a parte autora, cuja hipossuficiência foi concedida nos autos (ID 5513260), informou o endereço do requerido constante do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o que não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo a recorrente agido ativamente na busca do paradeiro do recorrido, bem como diante do fato de que os órgãos públicos não fornecem informações pessoais para terceiros, afigura-se cabível a consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para localizar o endereço e viabilizar a sua regular citação, alcançando-se, assim, a validade e o resultado útil do processo, mediante decisão de mérito justa e equânime (art. 6o, da Lei 9.099/95). 3. Assim, impõe-se a reforma da sentença de extinção, para que se proceda ao seu regular processamento, com a consulta aos sistemas informatizados, para localização do endereço do réu. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 5. A ementa servira de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão n.1152224, 07103967520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)".
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, ratificando a decisão ID 21856945 para reformar a decisão do Juízo a quo para que as pesquisas sejam realizadas.